Tribunal: TJPA
Processo: 0807795-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807795-66.2019.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: KAREN MIRANDA CASSEB, O. MATOS EDIFICACOES LTDA - EPP, JULIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES, SAULLO ABREU DA SILVA, PALMIRA DA CONCEICAO SILVA, ARTHUR DINIZ FERREIRA DE MELO, OSVALDO RYOHEI KATO, GLAUCO ALEXANDER DA SILVA LIMA, RAIMUNDO VALENTIM SAMPAIO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação cível interpostas por construtora, incorporadora e instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de desconstituição de hipoteca e condenação em danos morais, ajuizado por adquirentes de unidades imobiliárias quitadas. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pela manutenção indevida de hipoteca registrada em cartório, fixando indenização por danos morais e multa diária por descumprimento da obrigação de baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre construtora, incorporadora e instituição financeira pela manutenção da hipoteca após quitação do imóvel; (ii) saber se o atraso na baixa do gravame configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre a construtora e o banco não pode prejudicar o adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel. Incidência da Súmula 308 do STJ.

4. A responsabilidade é solidária entre os réus, que integram a cadeia de fornecimento do produto.

5. A manutenção do gravame hipotecário após a quitação do imóvel impede o pleno exercício do direito de propriedade e configura abalo moral presumido (
in re ipsa
).

6. A indenização fixada em R$ 3.000,00 por autor revela-se proporcional e razoável.

7. A multa diária imposta (astreintes) é adequada à finalidade coercitiva da medida, não sendo excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A construtora, a incorporadora e o agente financeiro respondem solidariamente pela baixa da hipoteca em imóvel quitado pelo adquirente, nos termos da Súmula 308 do STJ.

2. A manutenção indevida de gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura dano moral presumido, ensejando indenização.

3. É legítima a imposição de multa diária para compelir os réus ao cumprimento da obrigação de baixa do gravame hipotecário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 308/STJ; TJ-GO, Ap. nº 03168798020168090051; TJ-RJ, Ap. nº 00506029120178190002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de
Apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO N. 0807795-66.2019.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADOS: KAREN MIRANDA CASSEB e outros

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos, pelas partes, contra a sentença de ID 12635274, oriunda do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, prolatada nos autos da ação de desconstituição de hipoteca c/c indenização por danos morais, ajuizada por KAREN MIRANDA CASSEB e outros, em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 12635274):

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida pelos autores para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e condenar os réus a promoverem a liberação das hipotecas registradas nas unidades imobiliárias mencionadas, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, sobre o imóvel descrito na inicial, no prazo de 20 dias, sob pena do pagamento de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada dia de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso ainda não tenham procedido com a obrigação de fazer aqui imposta.

Ainda, condeno os demandados ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ.

Outrossim, condeno os réus, na mesma proporção acima informado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação a título de danos morais.

(...)

Inconformadas com a sentença, as partes demandadas apresentaram seus recursos de Apelação.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
apresentaram suas razões

(ID 12635281), defendendo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pela baixa da hipoteca é exclusiva da instituição financeira credora, o Banco Santander. No mérito,

sustentam a inexistência de dano moral a ser indenizado, argumentando que a demora na baixa do gravame não ultrapassa o mero aborrecimento; e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, trouxe, de igual modo, sua irresignação em relação a sentença (ID 12635287) defendendo que a responsabilidade pela baixa da hipoteca é exclusiva da construtora e da incorporadora, uma vez que o banco apenas emite o termo de liberação após a devida solicitação e quitação do débito pela construtora. Argumenta a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, atribuindo a responsabilidade a terceiros. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. Impugna, ainda, a multa diária (astreintes) imposta, sob o argumento de ser desproporcional e de que a obrigação principal não lhe pode ser imputada.

Em face da Apelação interposta pela Construtora Leal Moreira e Imperial Incorporadora, o Banco Santande
r
apresentou suas
contrarrazões
de ID 12635292

Em face da Apelação interposta pelo Banco Santander, as empresas, Construtora Leal Moreira e Imperial Incorporadora, apresentaram suas
contrarrazões
de ID 12635294.

Em face de ambos os recursos de Apelação, os demandantes, Karen Miranda Casseb e outros, apresentaram contrarrazões de ID 12635296.

Os autos vieram a minha relatoria por redistribuição (ID 13481357).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade recursal

1.1. O Recurso de Apelação interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e de preparo (ID 28387211), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

1.2. O Recurso de Apelação interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e de preparo (ID 28387211), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo

2. Dos Recursos.

2.1
- Apelação das demandadas

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

2.1.1. Preliminar. Ilegitimidade Passiva.

As apelantes sustentam, em suma, suas ilegitimidades passivas, ao argumento de que a obrigação de baixa da hipoteca seria exclusiva do credor fiduciário, o Banco Santander. Alegam, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e o valor excessivo da condenação.

Em contrarrazões (ID 12635296) restou defendido a manutenção da sentença, a legitimidade de todos os demandados e a aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante os adquirentes de boa-fé.

Quanto a questão preliminar, a Construtora e a Incorporadora são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois foram elas que firmaram os contratos de compra e venda com os autores e deram os imóveis em garantia ao banco, assumindo, perante os compradores, a obrigação de entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus. A responsabilidade entre os fornecedores na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é solidária.

Rejeito a preliminar arguida.

2.1.2. Mérito.

Na questão meritória, a controvérsia central firma-se na aplicação da Súmula 308 do STJ, que pacificou o entendimento de que:

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores comprovaram a quitação integral dos imóveis adquiridos. A manutenção do gravame hipotecário, decorrente de relação jurídica entre as construtoras e a instituição financeira da qual os adquirentes não participaram, representa um obstáculo indevido ao pleno exercício do direito de propriedade.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A angústia e a incerteza de não poder dispor livremente de um bem pelo qual pagaram integralmente, vendo-se na contingência de buscar o Poder Judiciário para ver garantido um direito que lhes é manifesto, configuram, sem dúvida, abalo moral passível de indenização.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de 3.000,00 (três mil reais) por autor, totalizando 27.000,00 (vinte e sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito dos ofendidos e considerando a capacidade econômica dos ofensores.

Pelo exposto, impõe-se o improvimento do recurso

2.2-
Apelação do demandado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,

2.2.1
-
Preliminar. Da ilegitimidade Passiva do Banco Santander e da Responsabilidade pela Baixa da Hipoteca

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander não merece prosperar. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".

Tal entendimento se baseia na proteção do adquirente de boa-fé, que não pode ser penalizado pela relação contratual estabelecida entre a construtora e a instituição financeira. O agente financeiro, ao financiar a construção de empreendimentos imobiliários, tem ciência de que as unidades serão comercializadas a terceiros, passando seu crédito a ter como garantia os recebíveis da construtora.

Dessa forma, a responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e a instituição financeira. Ambas integram a cadeia de fornecimento do produto (imóvel) e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios do serviço, o que inclui a regularização do bem após a quitação.

A alegação do banco de que sua obrigação se restringe à emissão do termo de quitação, e não à baixa do gravame, não se sustenta. Sendo o titular do direito real de garantia, a sua participação é indispensável para a liberação do ônus, configurando-se, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar arguida.

2.2.2. Mérito

A matéria controversa devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade pela baixa de hipoteca em imóveis adquiridos de construtora, a legitimidade passiva do agente financeiro e a configuração de danos morais indenizáveis.

Do Dano Moral.

O atraso injustificado na baixa da hipoteca após a quitação do imóvel pelos adquirentes ultrapassa o mero dissabor. A impossibilidade de dispor plenamente do bem, seja para aliená-lo ou para registrá-lo em seu nome de forma definitiva, gera angústia, insegurança e frustração que configuram o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Os apelados se viram em uma situação de penúria, com a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver um direito seu, já quitado, ser efetivado. A conduta das apelantes, ao não procederem com a baixa da hipoteca, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Das Astreintes.

A multa diária (astreintes) fixada na sentença tem por objetivo compelir as rés ao cumprimento da obrigação de fazer. O valor e o limite estabelecidos em primeira instância mostram-se adequados à finalidade da medida, não havendo que se falar em excessividade.

Pelo exposto, impõe-se o improvimento do recurso

3. Orientação jurisprudencial

A questão em tela já foi objeto de julgados realizados por Tribunais. Eis alguns precedentes contemplando as questões deliberadas neste Voto.:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BENS. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Há responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira, porque as duas tinham as atribuições para o cancelamento da hipoteca. E, se ambas atrasaram em suas obrigações, devem responder, conjuntamente, pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor/adquirente do imóvel. II- Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. III- Evidenciada a omissão injustificada em proceder a baixa do gravame hipotecário pela construtora/vendedora e pela instituição financeira, por longo período após a quitação do imóvel, ocorrida no ano de 2014, obviamente há prejuízo presumido (in re ipsa), ensejando assim, o dever de indenizar por danos morais ao adquirente de boa-fé, em virtude do ato ilícito que extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano. IV- No caso em epígrafe, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), a título de danos morais, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. V- Tendo em vista a condenação dos Réus/Apelantes no percentual máximo permitido (20% sobre o valor da condenação), não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03168798020168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019) (g.n)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELOS ADQUIRENTES.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL VERIFICADO
. REFORMA. 1. Cuida-se demanda, através da qual os autores objetivam a baixa da hipoteca que grava o imóvel objeto da lide, bem como o pagamento de compensação por danos morais, narrando que, em 25/10/2011, celebraram contrato de promessa de compra e venda com a vendedora, ZG Jardim Icaraí Participações Ltda, objetivando adquirir a unidade imobiliária no empreendimento denominado "START" e que, conquanto tenham integrado integralmente o preço do imóvel, não houve a baixa da hipoteca. 2. A sentença julgou procedente em parte o pedido, a fim de compelir as rés a requererem, administrativamente, a baixa na hipoteca que grava o imóvel. 3.
Apelo dos autores visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Trata-se de relação de consumo sobre a qual tem incidência as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes, in casu, os requisitos legais subjetivos (artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma legal). 5. Conforme preconizado pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelo acidente de consumo independentemente de culpa. 6. Imóvel que se encontrava gravado com hipoteca de 1º grau em favor do Banco Bradesco, dado em garantia pela vendedora, para execução da construção do empreendimento, tendo os apelantes quitado, integralmente, o financiamento para aquisição da unidade imobiliária na entrega das chaves, sendo lavrada Escritura Púbica em 21/07/2016, na qual consta que a vendedora daria baixa na hipoteca no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o que, contudo, não ocorreu, conforme avençado. 7. Agente financeiro que somente procedeu ao requerimento de baixa da hipoteca junto ao Registro Geral de Imóveis, em 19/02/2018, por força da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, o que denota a necessidade na propositura da presente demanda. 8. Incontroverso que a vendedora inadimpliu o prazo relativo à obrigação, que lhe cabia, de promover a baixa da hipoteca do imóvel, atrasando o seu cumprimento em mais de um ano e meio, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. 9. Diante da quitação integral do imóvel pelos adquirentes, os mesmos não podem ser penalizados por débito contraído exclusivamente pela empreendedora com a instituição financeira, não se vislumbrando qualquer motivo para que o gravame subsista. 10.
Inequívoca, in casu, a solidariedade dos apelados em responder à presente demanda, inclusive a instituição financeira, eis que, conquanto não tenha sido entabulada relação jurídica entre o Banco Bradesco e os adquirentes, é certo que se está diante de contratos coligados e que, portanto, o provimento jurisdicional que determina a baixa do gravame, também produz efeitos sobre a esfera jurídica do credor hipotecário, sendo inquestionável a sua legitimidade para responder à presente demanda
. 11. Adquirentes de boa-fé que cumpriram o contrato de compra e venda do bem imóvel, mediante quitação do preço avençado, não podendo ser prejudicados por relação jurídica alheia estabelecida entre o credor hipotecário e a vendedora, sendo de rigor a imposição de baixa no referido gravame. Incidência da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 12. Evidentes os danos morais sofridos pelos apelantes, não se tratando de mero descumprimento contratual, haja vista que ultrapassado, significativamente, o prazo fixado para a baixa da hipoteca, o que culmina na restrição à plenitude do direito dos adquirentes, em razão da referida pendência. 13. A demora injustificada da baixa do gravame após a quitação do preço que caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando configurado o dano moral in re ipsa. 14. Fixação de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, a qual se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em alinho com outros julgados deste Sodalício 15. Reforma da sentença que se impõe. 16. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00506029120178190002, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/11/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021) (g.n)

EMENTA:
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CANCELAMENTO DE HIPOTECA
. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - a pretensão cominatória formulada pela parte Apelada tem como causa de pedir a negativa do Apelante de baixar a hipoteca existente no imóvel adquirido pela Apelada, sendo, portanto, inquestionável a legitimidade do BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ("BM") para figurar no polo passivo da presente ação, na medida em que é quem pode suportar os efeitos pretendidos pela Demandante/Apelada. II - A própria empresa construtora emitiu a Declaração de Quitação, reconhecendo que a unidade imobiliária adquirida pela Apelada restou devidamente quitada. III - A hipoteca foi estabelecida em decorrência de relação jurídica firmada entre o BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ("BM") e a RJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, por conta do financiamento da construção do imóvel, não podendo, desse modo, ser oponível contra a Apelada. IV - Quanto ao dano moral, em princípio, o descumprimento do contrato, por si só, não gera o direito à indenização por danos morais, mas, no caso em destaque, temos que o atraso considerável e injustificado impõe a reparação, posto que a unidade adquirida pela Apelante foi quitada em data de 01.08.2014, estando a Recorrida, até a presente data, prejudicada pela inércia das demandadas. V - considerando que o valor arbitrado pelo juízo de origem está aquém do piso que essa Segunda Câmara Cível tem estabelecido, que é exatamente o importe postulado pela Apelante, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). VI - Verba sucumbencial foi corretamente estabelecida sobre o valor da condenação. VII – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ("BM"). PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA MADALENA SILVA PITOMBO.

(TJ-BA - APL: 05331937220168050001, Relator: MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2019)

4. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026